Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-28.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. A Defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova em razão de abordagem policial supostamente ilegal. No mérito, sustentou ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pediu a desclassificação do tipo penal e a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar se a condenação se sustenta exclusivamente com base em prova testemunhal de policiais; (iii) examinar se estão comprovadas autoria e materialidade delitivas; e (iv) revisar a dosimetria da pena aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial está amparada pelo art. 244 do CPP, uma vez que a conduta de fuga repentina após avistar a viatura gerou fundada suspeita, legitimando a busca pessoal. A jurisprudência reconhece o tirocínio policial como fundamento legítimo para abordagem, desde que não baseado em critérios subjetivos ou discriminatórios.
4. Não se vislumbra nulidade processual decorrente da abordagem, porquanto ausente alegação oportuna no curso da instrução e inexistente mácula objetiva nos atos policiais, os quais foram motivados por comportamento suspeito verificado no próprio local.
5. A autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial da arma, demais documentos policiais e, principalmente, pelos depoimentos de dois policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Os depoimentos policiais são convergentes, coerentes e firmes no sentido de que o réu, durante a fuga, foi visto dispensando objeto posteriormente identificado como arma de fogo. A prova oral policial, quando harmônica com os demais elementos probatórios e ausentes indícios de má-fé, possui valor probatório idôneo, conforme entendimento do STJ.
7. A negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório, que apontou de forma segura a posse da arma de fogo, sendo legítima a conclusão condenatória, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência de provas.
8. O pedido subsidiário de desclassificação do crime é inviável, uma vez que a arma apreendida é de uso restrito, conforme laudo pericial, enquadrando-se corretamente no tipo do art. 16 da Lei no 10.826/2003.
9. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na existência de maus antecedentes. Contudo, a fração de aumento foi superior à usualmente adotada pelo Tribunal (1/8), sem fundamentação concreta, o que impõe sua redução.
10. Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da multireincidência, considerada a existência de cinco condenações não utilizadas na valoração dos antecedentes. Na ausência de recurso ministerial, mantida a pena intermediária fixada na sentença. Ausentes causas de aumento ou diminuição.
11. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, diante da reincidência do réu. Manteve-se a prisão preventiva, por subsistirem os motivos autorizadores da custódia cautelar, sendo compatível com o regime semiaberto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.